Tribunal: STF
Processo: HC 193097
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime militar. Peculato em continuidade delitiva e falsidade ideológica. Absolvição. Dosimetria. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Extensão dos efeitos da absolvição de corréu (art. 580 do CPP). Circunstâncias fáticas e jurídicas distintas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Amanda Juliane da Mata em favor de Sérgio Zdrilic de Oliveira, contra acórdão da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 453.711/SP (evento 2, fls. 373- 376).
    O paciente foi condenado à pena de 08 (nove) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de peculato em continuidade delitiva (art. 303, § 1º c.c. os arts. 53 e 70, II, "I", todos do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 c.c. o art. 53 do CPM). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau concedeu o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 2, fls. 73/149).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. CRIME CONTINUADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A condenação do agravante pela prática de falsidade ideológica, bem como de inúmeros peculatos em continuidade delitiva está fundamentada em elementos fáticos, os quais não podem ser reapreciados na via do habeas corpus.
    2. A absolvição do corréu, quanto ao delito de falsidade ideológica, está fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, de maneira que não é possível a extensão ao ora agravante, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
    3. Tendo em vista a pena abstratamente cominada ao delito de peculado, 3 a 15 anos de reclusão (art. 303 do Código Penal Militar – CPM), a fixação da pena-base em 5 anos, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se mostra desproporcional.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a absolvição do paciente condenado por ‘peculato de valores que sequer pertenciam à vítima’ e ‘falsidade ideológica que, paradoxalmente, levou à absolvição de corréu’. Defende a extensão da absolvição do crime de falsidade ideológica concedida ao corréu. Sustenta ausência de provas para condenação por peculato e exasperação indevida da pena. Aduz que ‘Se está diante de um único crime, praticado fora de serviço, não há razão de aumentar a pena’. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela denegação da ordem (evento 8).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Revelam os autos que ‘o Cel. PM Osvaldo Palópito ocupou, durante anos, o posto de Capelão da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, nessa função, era o responsável pela Capela de Santo Expedito, situada na Rua Jorge Miranda, n. 264, Luz, São Paulo. No período, apropriou-se de dinheiro doado à Igreja Católica Apostólica Romana, mas que estavam sob a administração da "Mitra do Ordinariado Militar do Brasil", entidade militar, e portanto, configurando o delito militar de peculato continuado (fl. 153).O Sd PM Sérgio, ora paciente, lotado na Diretoria de Pessoal da Capela, atuava ativamente no esquema, beneficiando-se diretamente dos valores desviados. Além disso, o paciente incluiu informações falsas no documento público denominado Controle de Frequência’.
    A Corte local manteve o decreto condenatório, visto que o paciente, ‘réu confesso’ ‘foi também o responsável direto pela inserção dos dados falsos nas planilhas de controle de frequência. Agindo assim o apelante, de forma livre e consciente (dolo), alterava a verdade de fato juridicamente relevante, uma vez que era com base nestes dados que se aferia, além da folha de pagamento, a formação dos blocos aquisitivos de férias, licença-prêmio e aposentadoria’.
    Quanto ao delito de peculato, o Tribunal de Apelação destacou que ‘Restou comprovado que o apelante mantinha estreita amizade com o corréu Palópito, sabia da existência da segunda conta (não oficial) da Mitra e que parte do custo da montagem do “Trailer do K”, instalado entre os Módulos 5 e 6 na Riviera de São Lourenço, foi pago com dinheiro da administração militar’. Além disso, ‘O depoimento de Edson, as interceptações telefônicas, sobretudo a havida no dia 17/1/2015 (fl. 156 da Medida Cautelar nº 4.325/204-CDCP/CP), o auto de descrição fotográfica (fls. 70-78 da Medida Cautelar nº 4.349/2015 e fl. 916 destes autos), o relatório de diligência da Corregedoria PM, fotografias (fls. 181- 183), a nota fiscal de aquisição do freezer e da crepeira, o livro de prestação de contas da Capelania e o laudo pericial de fl. 1806 demonstram claramente a relação de amizade com o corréu Palópito, que o apelante trabalhava ativamente no trailer e que o material que o guarnecia foi adquirido com dinheiro da Mitra’. 
    De acordo com o ato dito coator, ‘A condenação do agravante pela prática de falsidade ideológica, bem como de inúmeros peculatos em continuidade delitiva está fundamentada em elementos fáticos, os quais não podem ser reapreciados na via do habeas corpus’ (evento 2, fl. 373). 
    Desse modo, o ato dito coator, ao compreender insindicável, via writ, a conclusão das instâncias anteriores quanto ao cometimento dos delitos de falsidade ideológica e peculato, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o pedido de absolvição desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus. Nesse prisma, ‘[a] via processualmente restrita do habeas corpus impossibilita a absolvição do paciente ou mesmo a desclassificação da conduta, tendo em vista a necessidade de revolvimento de matéria fática’ (HC 128.588, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux); ‘para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus’ (RHC 132.321/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia); ‘[o] habeas-corpus não e o meio próprio a chegar-se a conclusão diversa sobre as provas coligidas na ação penal, a ponto de substituir-se a condenação pela absolvição’ (HC 72.746, Rel. Min. Marco Aurélio); ‘para operar-se a desclassificação pretendida, afastando-se as circunstâncias que levaram a julgadora de primeiro grau a reconhecer o tráfico, faz-se necessário o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus’ (HC 105.343/MS, Rel Min. Dias Toffoli).
    Quanto à alegada possibilidade de extensão dos efeitos da absolvição concedida a outros corréu, a Corte Superior destacou que, ‘A partir da análise da sentença condenatória, verifica-se que a absolvição do corréu da imputação pelo crime de falsidade ideológica ocorreu em decorrência de ausência de provas que comprovassem sua participação no delito, circunstância pessoal incomunicável aos demais corréus’.
    Os efeitos da decisão absolutória em favor de outro coacusado não foram estendidos ao ora paciente dada a inexistência de identidade fática e jurídica entre a situação dos envolvidos, nos termos do art. 580 do CPP (HC 145.265-AgR/SP, minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2017).
    Paralelamente, inviável que seja afastada a dosimetria da pena. Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017).
    Na linha do parecer ministerial, ‘a pena aplicada ao paciente é justa e proporcional, haja vista a gravidade dos fatos relatados na sentença condenatória, com desvios reiterado das doações dos fiéis para a Capela Santo Expedito, em desfavor da entidade militar, “mediante uma grande rede de fraudes” (fl. 138); o longo período das indevidas apropriações, em continuidade delitiva, com o enriquecimento ilícito do paciente, para pagamento de contas pessoais e aquisição de bens para realização de atividade comercial; além da intensa reprovabilidade da conduta, incompatível com o exercício da função pública que ocupava (policial militar)’ (evento 8, fl. 10). 
    Nessa sentido, a jurisprudência desta Corte é na direção de que não há (...) relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso. (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora